Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A PRETENSÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em sobrestamento da demanda até decisão final no REsp 1.774.204/RS, afetado para julgamento sob o rito de recurso repetitivo em 30.10.2019. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão somente dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada (interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas) e que tramitem no território nacional.
2. Em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, relativo ao Tema 515 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do direito privado, o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em sede de ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado.
3. O ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a liquidação ou cumprimento da sentença em ação coletiva, pois a pretensão é passível de ser exercida ordinariamente pelo titular do direito material. Precedentes no STJ e neste TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.